Tribunal: TCU
Processo: 018.672/2018-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7613/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relatados estes autos que tratam, no presente momento processual, de recurso de reconsideração interposto por Júlio Cezar Alvarez (peça 223) contra o Acórdão 1426/2022-TCU-Segunda Câmara , que restou confirmado em sede de embargos de declaração pelo Acórdão 3429/2022-TCU-Segunda Câmara , ambos sob a relatoria do Ministro Bruno Dantas; Considerando que o acórdão recorrido tratou de tomada de contas especial instaurada em cumprimento ao item 9.2 do Acórdão 1290/2018-TCU-Plenário , em razão de indícios de fraude à licitação no Pregão Presencial 147/2007, conduzido pelo Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (Into), e de pagamentos por equipamentos de saúde cuja entrega não foi comprovada, no âmbito do Contrato 21/2008, decorrente da aludida licitação, no valor histórico de R$ 10.358.322,40; Considerando que o ora recorrente teve as suas contas julgadas irregulares e foi condenado solidariamente ao pagamento do débito apurado nos autos; Considerando que o prazo para a interposição do recurso de reconsideração é de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 33 da Lei 8.443/1992 e do art. 285 do Regimento Interno do TCU (RITCU); Considerando que a oposição de embargos de declaração é causa de suspensão do prazo para a interposição dos demais recursos, nos termos do art. 34, § 2o, da Lei 8.443/1992; Considerando que a tempestividade do presente recurso foi aferida pela unidade técnica contando-se tanto o lapso temporal ocorrido entre a notificação da decisão recorrida (17/5/2022) e a oposição dos referidos embargos (27/5/2022) quanto o interregno entre a notificação da decisão dos embargos (2/9/2022) e o protocolo do presente recurso (16/9/2022); Considerando, por essa linha, que a soma dos lapsos temporais acima totalizou 22 (vinte e dois) dias, o presente recurso de reconsideração se mostra intempestivo; Considerando que, consoante o parágrafo único do art. 32 da Lei 8.443/1992, não se conhecerá de recurso interposto fora do prazo, salvo em razão da superveniência de fatos novos na forma prevista no art. 285, § 2o, do RITCU; Considerando que o recorrente alega, em síntese, a ocorrência da prescrição, a suficiência dos documentos já juntados aos autos para comprovar a regular entrega dos equipamentos e ausência de dolo ou culpa; Considerando que, ao analisar as razões recursais, peças 232 e 241, a AudRecursos concluiu que: os argumentos apresentados estão desacompanhados de qualquer documento; b) o recorrente busca afastar sua responsabilidade por meio de argumentos e teses jurídicas que, ainda que inéditos, não são considerados fatos novos por este Tribunal, conforme consolidada jurisprudência deste Tribunal, a exemplo do Acórdão 1760/2017-TCU-Primeira Câmara , do Acórdão 2860/2018-TCU-Segunda Câmara e do Acórdão 2308/2019-TCU-Plenário ; c) a tentativa de se provocar a pura e simples rediscussão de deliberações do TCU com base em discordância com as conclusões deste Tribunal não se constitui em fato ensejador do conhecimento do recurso fora do prazo legal; e d) não há fatos novos no presente expediente recursal, motivo pelo qual a impugnação não merece ser conhecida; Considerando que o representante do Ministério Público junto ao Tribunal (MPTCU), peça 246, anuiu às conclusões e à proposta de encaminhamento da unidade técnica especializada; Considerando, enfim, que a análise da prescrição sob a ótica da recente Resolução TCU 344/2022 será realizada por ocasião da proposta de mérito sobre os recursos interpostos pelos demais responsáveis (peças 190-191 e 212-213), de tal modo que o eventual reconhecimento da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento do TCU poderá beneficiar o ora recorrente; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara , ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso IV, alínea "b", e 285, caput e § 2o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução TCU 155/2002, e de acordo com os pareceres uniformes emitidos nos autos, em não conhecer do presente recurso de reconsideração, por não preencher os requisitos de admissibilidade, sem prejuízo da adoção da providência fixada no item 1.8 desta Acórdão. 1. Processo TC- Processo 018.672/2018-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Recorrente: Júlio Cezar Alvarez (XXX.964.048-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia Jamil Hadad. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.3.1. Ministro que alegou impedimento na sessão: Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Relator da deliberação recorrida: Ministro Bruno Dantas. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos). 1.7. Representação legal: Fábio Maluf Tognola (OAB/SP 235.376), entre outros, representando Júlio Cezar Alvarez. 1.8. Providência: dar ciência deste Acórdão ao recorrente.